Tribunal: STF
Processo: ARE 1403464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL. MILITAR. ACORDO. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a preliminar de mérito sobre a prescrição do direito postulado porque a pretensão teria nascido no momento em que o ente estatal deixou de aplicar o RGA da Lei 2.426/11 às remunerações vigentes a partir de julho de 2011. É que a Medida Provisória N° 33, de 10/06/2015, convertida posteriormente na lei estadual n. 2.984, de 09/07/2015, publicada no Diário Oficial nº 4.413, preceitua em seu artigo 3º, que esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º/06/2015, tanto que o pagamento de forma parcelada se iniciou em junho de 2015, desta feita a contagem do prazo prescrição, é apenas o prazo final previsto para o pagamento do acordo. 2. O cerne da questão recursal reside no fato de o Estado alegar não ter condições de cumprir com a obrigação de reposição salarial no percentual de 4,68%, sob pena de ultrapassar os limites de despesas totais com pessoal, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). O Estado reconhece o dever de perpetrar a reposição, contudo, defende que, ante a ausência de capacidade orçamentário-financeira, não procedeu ao pagamento dos valores em atraso. Eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei(...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente